Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708175-67.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DE MELO, SAFIRA EMBARCACOES PARA FINS RECREATIVOS LTDA, PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, JBRFAR CONVENIENCIA EIRELI, JULIA GROSSKOPF DE ALBUQUERQUE ROSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Reparação de Danos n. 0730113-46.2022.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de RICARDO OLIVEIRA DE MELO, SAFIRA EMBARCAÇÕES PARA FINS RECREATIVOS LTDA, PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, JBRFAR CONVENIÊNCIA EIRELI e JULIA GROSSKOPF DE ALBUQUERQUE ROSA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 146745163 dos autos de origem), a d. Magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando o bloqueio cautelar das embarcações denominadas “S4dra” e “Nunes”, bem como o bloqueio de valores via sistemas postos à disposição do Juízo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em razão da demonstração da existência de negócio celebrado entre as partes e de irregularidades ocorridas no recebimento da contrapartida ajustada. Assim, a tutela vindicada asseguraria a inalienabilidade das embarcações objeto do contrato e a garantia de reparação dos danos sofridos. Por fim, o agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada para determinar o bloqueio das embarcações identificadas por “S4DRA” e “NUNES DOURADO”, bem como o bloqueio da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser realizados pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e RIJUD ou, subsidiariamente, o bloqueio de R$ 584.666,85 (quinhentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), nos sistemas conveniados. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID’s 44413090 e 44413089. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que ficou comprovado que entabulou negócio jurídico com a ré PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, para a alienação da embarcação “NUNES DOURADO”, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (ID 145909626 dos autos de origem) e com o réu RICARDO OLIVEIRA DE MELO, para a alienação da embarcação S4NDRA, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 145909625 dos autos de origem). Aduz que a comprovação da existência de negócio jurídico entabulado entre as partes é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado e que o deferimento da tutela requerida é medida necessária para evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na possibilidade de perda do patrimônio objeto da lide e não recebimento da contrapartida ajustada entre as partes. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e o ajuste envolvendo a contrapartida à alienação das duas embarcações que eram de propriedade do escritório de advocacia do agravante. O acervo probatório constante dos autos demonstra apenas a realização de negociação entre o agravante e os réus PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA e RICARDO OLIVEIRA DE MELO, sem ser possível, contudo, compreender o envolvimento de cada uma das partes. Conveniente destacar que a negociação discutida na origem ocorreu em dezembro de 2019, conforme se depreende dos documentos de autorização de transferência (ID’s 145909625 e 145909626 dos autos de origem), não sendo crível que o agravante não tenha, de alguma forma, sido compensado durante todo este período. Inclusive, o próprio agravante afirma que lhe fora franqueado acesso ao uso de embarcação do tipo LANCHA 41 pés. A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e para a apuração do quantum eventualmente devido ao autor. Nesta senda, as alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Além disso, em análise sumária, não se demonstra de plano os termos do negócio entabulado entre as partes. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que o negócio jurídico produza efeitos válidos, faz-se necessária a vontade consciente das partes, sob pena de nulidade ou anulação do ato ou negócio. 2. A alegação de desconhecimento acerca de todo o panorama e funcionamento do negócio jurídico deve ser objeto de intensa e extensa dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, no exercício do Contraditório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333741, 07477871720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Impende, por fim, destacar que a decisão recorrida ressalvou a possibilidade de nova apreciação do pleito de tutela de urgência, caso o autor forneça outros elementos probatórios. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado o bloqueio dos bens e numerários requeridos, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023 às 10:03:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora